Tribunal: TJMT
Processo: 1021025-24.2023.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021025-24.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROBERTA VIEIRA LANGE - CPF: 008.023.400-32 (APELANTE), GABRIEL DINIZ DA COSTA - CPF: 927.617.120-72 (ADVOGADO), MARCOS SOARES DOS SANTOS - CPF: 978.850.450-72 (APELANTE), LISANDRO FAVERO - CPF: 010.285.801-26 (APELADO), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), AGATHA MALAGUTTI FAVERO - CPF: 048.183.481-80 (APELADO), KARISE FERREIRA DA GAMA - CPF: 039.689.861-05 (TESTEMUNHA), SIDINEIA ZEFERINO BARBOSA - CPF: 992.942.571-34 (TESTEMUNHA), TATIANE GABRIELE MENZEL - CPF: 029.747.751-01 (TESTEMUNHA), KARLA EWELLEN LUCAS DA SILVA - CPF: 061.025.461-80 (TESTEMUNHA), CLARICE DE FATIMA RIBEIRO MELLO - CPF: 944.887.971-72 (TESTEMUNHA), VITORIA GABRIELLI NASCIMENTO VIEIRA - CPF: 063.058.981-03 (TESTEMUNHA), NADIA MARIA KOCH ABDO - CPF: 411.599.000-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS – TRESPASSE DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL – PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO PRÉVIO E ESCRITO DO LOCADOR – ART. 13 DA LEI Nº 8.245/1991 – AUSÊNCIA DE CESSÃO FORMAL DA LOCAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ASSUNÇÃO VÁLIDA DAS OBRIGAÇÕES LOCATÍCIAS PELOS ADQUIRENTES DO ESTABELECIMENTO – SUCESSÃO EMPRESARIAL RECONHECIDA NA JUSTIÇA DO TRABALHO – IRRELEVÂNCIA PARA MODIFICAÇÃO SUBJETIVA DO VÍNCULO LOCATÍCIO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – ENUNCIADO Nº 234 DA III JORNADA DE DIREITO CIVIL DO CJF – PROVAS UNILATERAIS E MERAMENTE INDICIÁRIAS – CONVERSAS DE WHATSAPP E POSTAGENS EM REDES SOCIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ANUÊNCIA DO LOCADOR – ÔNUS DA PROVA DOS AUTORES – ART. 373, I, DO CPC – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A aquisição de estabelecimento empresarial (“trespasse”) não importa, automaticamente, transferência da titularidade do contrato de locação comercial e das respectivas obrigações locatícias, porquanto a cessão da locação depende de consentimento prévio e escrito do locador, nos termos do art. 13 da Lei nº 8.245/1991.

A regra geral prevista no art. 1.148 do Código Civil cede diante da disciplina específica contida na Lei do Inquilinato, aplicando-se o princípio da especialidade normativa.

O reconhecimento de sucessão empresarial na esfera trabalhista, fundado na continuidade da atividade econômica e na primazia da realidade, não possui aptidão jurídica para transferir automaticamente obrigações locatícias sem anuência expressa do locador.

O Enunciado nº 234 da III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal estabelece que “quando do trespasse do estabelecimento empresarial, o contrato de locação do respectivo ponto não se transmite automaticamente ao adquirente”.

Ausente termo aditivo, instrumento formal de cessão contratual, novação subjetiva ou qualquer documento apto a demonstrar anuência do locador quanto à substituição do locatário originário, inviável imputar aos adquirentes do estabelecimento responsabilidade pelos débitos locatícios posteriores.

Conversas extraídas de aplicativo WhatsApp, publicações em redes sociais, fotografias e demais elementos produzidos unilateralmente possuem reduzida densidade probatória e caráter meramente indiciário, sendo insuficientes para comprovar cessão válida da relação locatícia.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbia aos autores, na forma do art. 373, inciso I, do CPC, não tendo sido demonstrada a efetiva assunção das obrigações locatícias pelos apelados.

Inexistente demonstração de ato ilícito imputável aos réus, resta afastada a pretensão indenizatória por danos morais fundada em alegado inadimplemento locatício.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1021025-24.2023.8.11.0015

APELANTES:
ROBERTA VIEIRA LANGE e outro

APELADOS:
LISANDRO FÁVERO e outra

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recuso de apelação interposto por
ROBERTA VIEIRA LANGE e outro
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr.
Cristiano dos Santos Fialho
,
lançada nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Danos Extrapatrimoniais e Patrimoniais n. 1021025-24.2023.8.11.0015, ajuizada em face de
LISANDRO FÁVERO e outra
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Ao final, condenou os ora apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% do valor da causa.

Houve oposição de embargos de declaração pelos autores apelantes (Id. 342682968), sendo estes, acolhidos pelo Magistrado
a quo
, somente para
“Estabelecer

que deverá permanecer suspensa a exigibilidade do pagamento das custas e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido aos autores”
(sic).

Consta dos autos que os demandantes ajuizaram a presente ação sustentando terem celebrado instrumento particular de compra e venda do estabelecimento empresarial denominado “Bambini Centro de Desenvolvimento Infantil Ltda.” com os demandados, pelo valor de R$ 150.000,00, sendo R$ 60.000,00 adimplidos mediante entrega de veículo automotor modelo Sorento e o saldo remanescente parcelado em dez prestações mensais de R$ 9.000,00.

Alegaram que os réus deixaram de honrar integralmente o pactuado, efetuando apenas pagamentos parciais, remanescendo saldo devedor de R$ 64.973,59. Sustentaram, ainda, que os apelados assumiram a administração da escola instalada em imóvel locado junto à Imobiliária Colonizadora Sinop S/A, comprometendo-se ao pagamento dos alugueres e encargos locatícios, mas teriam abandonado o imóvel sem quitar os débitos pendentes e sem promover os reparos necessários, ocasionando cobranças judiciais e extrajudiciais em desfavor dos autores e respectivos fiadores.

Após regular instrução processual, o Magistrado singular julgou improcedentes os pedidos autorais ao fundamento de que não restou demonstrada obrigação juridicamente exigível dos réus quanto ao pagamento dos débitos locatícios relacionados ao imóvel situado na Rua das Amendoeiras, nº 78, Centro, Sinop/MT, destacando que o contrato locatício não foi formalmente transferido aos demandados e que eventual cessão de obrigações dependeria de anuência expressa do locador.

Irresignados, os autores interpuseram recurso de apelação, no qual sustentam, inicialmente, que a sentença recorrida promoveu equivocada análise do conjunto probatório, desconsiderando elementos documentais, testemunhais e circunstanciais que comprovariam, de forma robusta, a efetiva aquisição da unidade escolar pelos demandados, bem como a sucessão empresarial havida entre as empresas Kinder House Educação Infantil Ltda., Bambini Centro de Desenvolvimento Infantil Ltda. e Malagutti Favero Ltda.

Aduzem os apelantes que a relação negocial estabelecida entre as partes extrapolou mera aquisição de bens móveis ou equipamentos escolares, abrangendo verdadeira transferência da atividade empresarial. Alegam que os réus assumiram integralmente a operação da escola, permaneceram com os alunos matriculados, mantiveram a exploração da atividade educacional, utilizaram a mesma logomarca comercial e deram continuidade às atividades escolares anteriormente desenvolvidas pelos autores, inclusive com permanência de funcionários vinculados à gestão anterior.

Sustentam que os apelados eram pais de aluno matriculado na instituição de ensino e possuíam amplo conhecimento acerca da reputação, estrutura física e funcionamento da escola, circunstância que teria motivado a aquisição do estabelecimento empresarial. Asseveram que, diante da relação de confiança existente entre as partes, celebraram o negócio jurídico acreditando na idoneidade dos demandados, os quais, entretanto, passaram a descumprir as obrigações assumidas logo após a transferência da administração escolar.

Defendem que a prova documental colacionada aos autos demonstra inequivocamente a sucessão empresarial. Nesse sentido, apontam que a empresa MALAGUTTI FAVERO LTDA., de propriedade da ré Agatha Malagutti Fávero, passou a utilizar o nome fantasia “Bambini Desenvolvimento Infantil”, exercendo as mesmas atividades empresariais anteriormente desempenhadas pelas empresas Kinder House Educação Infantil Ltda. e Bambini Centro de Desenvolvimento Infantil Ltda., além de manter identidade visual, logomarca e atuação no mesmo segmento educacional.

Afirmam que as publicações realizadas em redes sociais pela empresa administrada pelos réus fazem expressa referência à expressão “antiga KinderHouseSinop”, circunstância que evidenciaria o reconhecimento público da continuidade empresarial. Acrescentam que as próprias redes sociais da instituição de ensino anunciavam estar “sob nova direção”, mencionando nominalmente os demandados Ágatha e Lisandro, o que, segundo defendem, afasta completamente a tese sustentada em defesa no sentido de inexistência de aquisição da escola.

Os apelantes asseveram, ainda, que as conversas travadas por aplicativo WhatsApp demonstram de forma clara e objetiva que os réus assumiram as obrigações relacionadas ao imóvel locado onde funcionava a escola. Destacam mensagens nas quais o demandado Lisandro Fávero afirma estar tratando diretamente com a imobiliária Colonizadora Sinop S/A, inclusive por intermédio de advogado, buscando solução para os débitos locatícios e apresentando propostas de acordo para pagamento das obrigações pendentes.

Sustentam que tais mensagens afastam por completo a tese defensiva de inexistência de vínculo com o contrato de locação, porquanto os próprios réus reconheciam perante os autores a necessidade de regularização dos alugueres em atraso, bem como negociavam alternativas para evitar judicialização da dívida e responsabilização dos fiadores do contrato. Alegam que os demandados permaneceram por meses prometendo solucionar a questão, sem, contudo, adimplir efetivamente as obrigações assumidas.

Argumentam os apelantes que o Juízo
a quo
deixou de valorar adequadamente importante elemento probatório oriundo da Justiça do Trabalho, consistente em decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000131-96.2020.5.23.0037, na qual teria sido expressamente reconhecida a sucessão empresarial entre as empresas Kinder House Educação Infantil Ltda. ME, Bambini Centro de Desenvolvimento Infantil Ltda. e Malagutti Favero Ltda.

Segundo afirmam, a referida decisão trabalhista reconheceu que as empresas possuíam identidade de atividades empresariais, nome fantasia, logomarca, continuidade operacional e manutenção de funcionários, destacando, ainda, a inexistência de descontinuidade na prestação dos serviços educacionais. Alegam que o decisum trabalhista constitui prova relevante da continuidade empresarial promovida pelos réus, circunstância ignorada pela sentença recorrida.

Os apelantes sustentam, ademais, que a prova testemunhal produzida em audiência corroborou integralmente a tese autoral. Afirmam que as testemunhas ouvidas confirmaram que os demandados assumiram a administração da escola no mesmo endereço anteriormente ocupado pelos autores, mantendo o funcionamento regular da instituição de ensino sob a denominação “Bambini”, bem como utilizando a mesma estrutura física e operacional.

Alegam, ainda, que a testemunha Sidinéia Zeferino Barbosa, responsável pela contabilidade das empresas, confirmou que houve efetiva transferência da operação empresarial, inclusive com sucessão de funcionários e continuidade das atividades educacionais sob nova gestão, ressaltando que a escola anteriormente denominada KinderHouse passou posteriormente a operar sob a marca Bambini e, posteriormente, sob administração dos réus.

Sustentam também que os demandados apresentaram versões contraditórias ao longo da instrução processual. Segundo os recorrentes, em contestação os réus negaram peremptoriamente qualquer negociação envolvendo a escola, ao passo que, em depoimento pessoal, a ré Agatha Malagutti Fávero admitiu a existência de tratativas relacionadas à aquisição da instituição de ensino, embora tenha posteriormente afirmado que a negociação teria se restringido à compra de móveis, brinquedos e equipamentos escolares.

Defendem os apelantes que tal alteração narrativa evidencia tentativa deliberada de afastar a responsabilidade dos demandados pelos débitos oriundos da atividade empresarial assumida, sobretudo considerando que os próprios réus efetuaram pagamentos vinculados ao contrato de compra e venda, receberam os alunos matriculados, permaneceram utilizando a marca comercial e exploraram economicamente a unidade escolar adquirida.

No tocante aos danos morais, alegam os recorrentes que a conduta dos apelados extrapolou o mero inadimplemento contratual, ocasionando efetivos prejuízos extrapatrimoniais aos autores, os quais passaram a sofrer cobranças insistentes da imobiliária, além da judicialização da dívida locatícia em face dos respectivos fiadores, que são familiares dos demandantes. Sustentam que suportaram situação de extrema angústia, constrangimento e abalo emocional diante da inadimplência dos réus e das reiteradas promessas não cumpridas de regularização da dívida.

Aduzem que restaram plenamente configurados os requisitos da responsabilidade civil previstos nos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil, diante da existência de conduta ilícita, dano e nexo causal, razão pela qual requerem a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 para cada autor, acrescida de juros moratórios a contar do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, bem como correção monetária pelo índice IPCA.

A par destes argumentos, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja integralmente reformada a sentença recorrida, julgando-se totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-se os réus ao pagamento dos débitos locatícios perante a Imobiliária Colonizadora Sinop S/A, ao ressarcimento dos danos suportados pelos autores, ao pagamento de indenização por danos morais, bem como à inversão dos ônus sucumbenciais e majoração da verba honorária advocatícia para o percentual de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões ofertadas no Id. 342682977, requerendo preliminarmente o reconhecimento da ilegitimidade ativa dos apelantes e, no mérito, pugnam o desprovimento do recurso de apelação e a consequente manutenção da decisão de piso.

Conforme certidão de prevenção de Id. 342887381, houveram dois recursos anteriores, o Agravo de instrumento nº 1026383-15.2023.8.11.0000 e a Apelação nº 1020751-60.2023.8.11.0015, cujas ementas, transcrevo a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E PATRIMONIAIS – INDEFERIDA TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE OS REQUERIDOS SEJAM INSTADOS A ADIMPLIREM COM OS VALORES EM ABERTO JUNTO À IMOBILIÁRIA COLONIZADORA SINOP S/A REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL – AUSENTE ALEGADA PROBABILIDADE DE DIREITO (ART. 300 DO CPC) – INSTRUMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA É PRECÁRIO NO QUE ATINE ÀS ESPECIFICAÇÕES DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES – PROVAS UNILATERAIS MERAMENTE INDICIÁRIAS DOS ARGUMENTOS – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIO PARA SE DECIDIR COM SEGURANÇA QUANTO À INDIGITADA RESPONSABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A questão nodal a ser dirimida é a existência ou não dos requisitos de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC) de forma a amparar a pretensão inicial e recursal dos agravantes de concessão de tutela de urgência.

Cotejando o acervo probatório coligido à inicial pela parte autora, infere-se ausente a probabilidade do direito, na medida em que o instrumento particular de compra e venda coligido, além de ser precário no que atine às assinaturas das partes, datação documental e teor do negócio jurídico, nada menciona quanto a indigitada responsabilidade de arcar com aluguéis de imóvel. Os anexos fotográficos e conversas de whatsapp coligidas são provas unilaterais e meramente indiciárias dos argumentos da parte autora, não consubstanciando a alegada probabilidade do direito.

Assim, ante a ausência de robustos elementos probatórios a substanciar a alegada probabilidade do direito, oportuno e prudente propiciar à parte adversa o contraditório judicial e inclusive dilação probatória a fim de aferir efetivamente as circunstâncias dos negócios jurídicos firmados entre as partes e a conseguinte indigitada responsabilidade de arcar com aluguéis.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

(N.U 1026383-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 30/03/2024)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. ÔNUS DA PROVA. MÉRITO. TRESPASSE DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. VALIDADE DE MENSAGENS ELETRÔNICAS COMO PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação em virtude da sentença que julgou improcedentes os Embargos Monitórios opostos à cobrança decorrente de contrato de trespasse de escola particular, no qual os embargantes/apelantes foram reconhecidos como adquirentes inadimplentes da obrigação pactuada.

2. A sentença declarou constituído o crédito em favor dos autores da monitória com base em instrumento contratual assinado por uma das partes, mensagens eletrônicas, transferências bancárias e prova testemunhal.

II. Questão em discussão

3. A questão controvertida consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia grafotécnica e análise técnica das mensagens; (ii) se os documentos apresentados caracterizam prova escrita idônea para ação monitória; (iii) se houve efetiva transferência do estabelecimento comercial; e (iv) se ocorreu inversão indevida do ônus da prova.

III. Razões de decidir

4. Não caracterizado cerceamento de defesa, diante da preclusão para requerimento de perícia e da suficiência da instrução realizada.

5. O instrumento particular, ainda que sem formalidades plenas, aliado às mensagens de WhatsApp e demais provas, é apto a embasar ação monitória.

6. A prova documental e testemunhal confirmou o trespasse do estabelecimento comercial com continuidade da atividade empresarial, caracterizando obrigação assumida.

7. Ausente inversão do ônus da prova, tendo os autores da monitória comprovado os fatos constitutivos do direito alegado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É válida a constituição de crédito em ação monitória fundada em contrato particular assinado por uma das partes, quando corroborado por conjunto probatório idôneo, incluindo mensagens eletrônicas, transferências bancárias e prova oral, demonstrando o trespasse do estabelecimento e o inadimplemento da obrigação".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 223, 278, 371, 373 e 700.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.381.603/MS.

(N.U 1020751-60.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)”

Preparo recursal não recolhido, haja vista que o apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme Id. 339435894.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Ao final, condenou os ora apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% do valor da causa.

Houve oposição de embargos de declaração pelos autores apelantes (Id. 342682968), sendo estes, acolhidos pelo Magistrado
a quo
, somente para
“Estabelecer

que deverá permanecer suspensa a exigibilidade do pagamento das custas e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido aos autores”
(sic).

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] Inicialmente, importante estabelecer que a requerente pretende que a requerida se obrigue a pagar um débito decorrente de um contrato de locação estabelecido entre a empresa Kinder House Educação Infantil Ltda Me, representada por eles (Marcos e Roberta) e Vera Lúcia Vieira Lange com Fernando Augustus Bignardi Garcia (proprietário do imóvel situado na Rua das Amendoeiras, nº 78, centro de Sinop), onde fundaram a creche/pré-escola, posteriormente nomeada como “Escola Bambini”. Isto porque, as partes convencionaram em meados de março de 2022, a compra e venda do estabelecimento comercial, por meio do instrumento particular acostado ao evento nº 126455400.

Referido instrumento foi considerado válido a comprovar a existência do contrato de compra e venda do estabelecimento comercial denominado Escola Bambini, por meio da sentença exarada nos autos da ação monitória em apenso (nº 1020751-60.2023.8.11.0015), para o fim de obrigar os requeridos ao pagamento do débito descrito no documento escrito (ID 126455400).

Todavia, apesar de existir a obrigação dos requeridos ao pagamento do débito decorrente da aquisição do estabelecimento comercial, não se avista nos autos, elemento capaz de fazer crer que a requerida tenha se obrigado a permanecer no imóvel locado pelos requerentes, no ano de 2019, até o termo final do contrato estabelecido em 14/12/2022 (ID 153669002).

Ademais, compulsando detidamente os elementos cognitivos produzidos no processo, máxime do teor da inicial da ação de cobrança do contrato de locação (ID 153669003) – autos nº 1019667-24.2023.8.11.0015 – bem como da planilha de cálculo a ela acostada, verifica-se que os débitos se referem aos aluguéis vencidos a partir de 15/06/2022 (ID 153669001), ocasião em que a requerida não mais funcionava no local.

Ao examinar o acervo de informações amealhados ao processo, máxime o teor das conversas estabelecidas pelo aplicativo de Whatsapp, entre os requerentes e os prepostos da imobiliária que intermediou a locação, vislumbra-se que
antes mesmo do vencimento do aluguel de junho de 2022, com data de pagamento marcada para o dia 15 de cada mês, a requerida já havia saído do local
, pois constituiu a empresa Malagutti Favero Ltda, em 08/06/2022, situada na Rua dos Imbês, 51, Setor Comercial, Sinop/MT (ID 126455417) e logo em 17/06/2022, a imobiliária assinalou para os requerentes que o prédio se encontrava vazio e era necessário se organizar para efetuar o pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos até o final do contrato e para a restituição do imóvel ao status quo [...]

[...]

Com efeito, segundo os ditames do Código Civil, o estabelecimento comercial não se confunde com o local onde se exerce a atividade empresarial [art. 1.142, § 1.º do Código Civil], tanto que na esfera trabalhista houve o reconhecimento de sucessão empresarial mesmo a empresa (Escola Bambini) ter passado a funcionar em outro local e após constituído novo CNPJ (ID 156106684).

Ainda, continuando a fixar as obrigações decorrentes do trespasse de empresas, a legislação civil estabelece que: “o contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto ou arrendamento do estabelecimento, só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbado à margem da inscrição do empresário, ou da sociedade empresária, no Registro Público de Empresas Mercantis, e de publicado na imprensa oficial” [art. 1.144 do Código Civil], de modo que mesmo quando
formalizada a transferência/alienação
nos moldes estabelecidos pela lei, "fica o alienante solidariamente responsável pelos débitos pelo prazo de 1 (um) ano a partir do vencimento do débito ou da data de publicação", conforme o caso [art. 1.146 do Código Civil].

No caso em tela, as partes optaram por não-observar as formalidades legais e fazer o negócio de forma singela, como se fosse uma “compra e venda de coisa móvel”, em que se efetiva com a tradição, bem como os requerentes, na qualidade de vendedores, cuja responsabilidade é solidária quanto aos débitos do estabelecimento comercial pretéritos e futuros (até um ano depois da alienação), foram omissos em estabelecer estas questões, ao menos no instrumento particular, com o objetivo de fixar as obrigações inter partes, quiçá erga omnes.

Neste contexto, não há como estabelecer a obrigação pretendida pela requerente: obrigar a requerida (que não contratou com o terceiro – locador do imóvel) a pagar os valores decorrentes do contrato após a fruição do bem. Primeiro porque não ficou clara a existência desta obrigação no contrato entabulado entre as partes (Roberta, Marcos vs. Ágatha e Lisandro). Segundo porque não há como obrigar o terceiro a aceitar prestação, forma de pagamento, cessão de débitos sem sua anuência prévia e expressa, pois mesmo que procedente fosse esta demanda, caberia ao credor (Imobiliária Colonizadora Sinop ou o proprietário do prédio, Sr. Fernando Augustus Bignardi Garcia), aceitar a alteração pretendida pelos requerentes, uma vez que “o credor não é obrigado a receber prestação diversa” [art. 313 do Código Civil]. Ademais, o contrato de locação estabelecia cláusula impeditiva de sublocação e que não foi observada pelos requerentes [...]

[...]

Por fim, não vislumbro que as mensagens trocadas entre as partes e os prepostos da imobiliária (ID’s 126455407 a 126455415) demonstrem a existência prévia da obrigação dos requeridos em dar continuidade ao contrato de locação, uma vez que concretizadas após a saída da empresa do local e em verdadeira tentativa de alinhar extrajudicialmente os ônus da alteração do estabelecimento empresarial, pactuado de maneira negligente, pois as partes tentam chegar ao acordo não só com relação ao contrato de locação, mas quanto aos débitos trabalhistas, despesas pretéritas da empresa e o próprio débito do “trespasse”.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido vertido na peça inicial ajuizada Roberta Vieira Lange e Marcos Soares dos Santos contra Lisandro Fávero e Ágatha Malagutti Fávero, e
Declarar
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.”
(Id. 342682966)

Com o propósito de conferir adequada compreensão à complexa dinâmica negocial subjacente à presente controvérsia, bem como de contextualizar as múltiplas repercussões jurídicas oriundas do mesmo núcleo fático envolvendo o trespasse do estabelecimento empresarial denominado “Bambini Centro de Desenvolvimento Infantil Ltda.”, a relação locatícia do imóvel situado na Rua das Amendoeiras, nº 78, Centro, Sinop/MT, e os consectários patrimoniais decorrentes da alegada sucessão empresarial, reputo pertinente consignar, ainda que de forma sintética, as principais demandas judiciais correlatas que se originaram do mesmo contexto fático-jurídico ora submetido à apreciação desta Corte:

PROCESSO Nº 1021025-24.2023.8.11.0015
– Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Danos Patrimoniais e Morais ajuizada por MARCOS SOARES DOS SANTOS e ROBERTA VIEIRA LANGE em face de LISANDRO FÁVERO e ÁGATHA MALAGUTTI FÁVERO, na qual os autores pretendem imputar aos réus a responsabilidade pelos débitos oriundos do contrato de locação do imóvel onde funcionava a escola “Bambini Centro de Desenvolvimento Infantil Ltda.”, sob a alegação de que, ao adquirirem o estabelecimento empresarial, teriam assumido também as obrigações locatícias e os prejuízos decorrentes da desocupação do imóvel.

PROCESSO Nº 1026383-15.2023.8.11.0000
– Agravo de Instrumento interposto na ação principal nº 1021025-24.2023.8.11.0015 contra decisão que indeferiu tutela de urgência para compelir os agravados ao pagamento imediato dos débitos locatícios perante a Imobiliária Colonizadora Sinop S/A, tendo sido reconhecido que os prints, fotografias e conversas de WhatsApp constituíam provas unilaterais e meramente indiciárias.

PROCESSO Nº 1020751-60.2023.8.11.0015
– Ação Monitória ajuizada por MARCOS SOARES DOS SANTOS e ROBERTA VIEIRA LANGE visando à cobrança do saldo remanescente decorrente do instrumento particular de compra e venda da escola “Bambini Centro de Desenvolvimento Infantil Ltda.”, no qual foi reconhecida a validade do trespasse empresarial e o inadimplemento parcial da obrigação assumida pelos adquirentes.

PROCESSO Nº 1019667-24.2023.8.11.0015
– Ação de Cobrança de Aluguéis e Indenização por Danos Materiais ajuizada por FERNANDO AUGUSTO BIGNARD GARCIA em face de KINDER HOUSE EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA., ROBERTA VIEIRA LANGE, MARCOS SOARES DOS SANTOS e respectivos fiadores, visando à cobrança dos alugueres vencidos entre junho/2022 e setembro/2022, bem como indenização pelos danos constatados no imóvel comercial situado na Rua das Amendoeiras, nº 78, Centro, Sinop/MT, locado mediante contrato firmado em 15/12/2019, onde funcionava a escola “Bambini Centro de Desenvolvimento Infantil Ltda.”.

PROCESSO Nº 0000131-96.2020.5.23.0037
– Reclamação Trabalhista em que foi reconhecida sucessão empresarial entre as empresas KINDER HOUSE EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA. ME, BAMBINI CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA. e MALAGUTTI FAVERO LTDA., em razão da continuidade da atividade econômica, identidade de ramo empresarial, manutenção da estrutura operacional e aproveitamento de funcionários.

Pois bem. Preliminarmente, impõe-se rejeitar a alegação de ilegitimidade ativa suscitada pelos apelados em sede de contrarrazões recursais.

Com efeito, a legitimidade
ad causam
deve ser aferida à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação são examinadas em abstrato, a partir das afirmações deduzidas pela parte autora na petição inicial, sem incursão aprofundada no mérito da controvérsia.

Nesse sentido, os apelantes afirmaram, desde a origem da demanda, terem suportado prejuízos materiais e morais decorrentes da alegada inadimplência contratual imputada aos apelados, bem como sustentaram permanecer vinculados às obrigações locatícias em razão da negociação envolvendo o estabelecimento empresarial objeto da lide.

Assim, partindo-se das alegações deduzidas na exordial, evidencia-se a pertinência subjetiva da demanda, porquanto os autores/apelantes se apresentam como titulares da relação jurídica material controvertida e como sujeitos diretamente afetados pelos fatos narrados.

Além disso, eventual inexistência do direito material invocado confunde-se com o próprio mérito da controvérsia, não se prestando a ensejar reconhecimento de ilegitimidade ativa.

A propósito, a distinção entre legitimidade processual e procedência do pedido mostra-se essencial no caso concreto. Isso porque a circunstância de os autores não lograrem comprovar a responsabilidade dos réus pelos débitos locatícios ou pelos alegados danos suportados não conduz, automaticamente, à conclusão de ausência de legitimidade ativa, mas, sim, à improcedência da pretensão deduzida.

Portanto, estando presente a pertinência subjetiva da relação jurídica afirmada na inicial,
rejeito
a preliminar suscitada.

Passo a análise do mérito recursal.

Inicialmente, cumpre registrar que a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à pretensão dos apelantes de imputar aos apelados a responsabilidade pelo pagamento dos débitos decorrentes do contrato de locação do imóvel onde funcionava o estabelecimento empresarial denominado “Bambini Centro de Desenvolvimento Infantil Ltda.”, bem como à condenação destes ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que, ao adquirirem o estabelecimento comercial, teriam automaticamente assumido as obrigações locatícias correlatas.

Entretanto, ao contrário do que sustentam os recorrentes, a sentença recorrida examinou de maneira acurada, técnica e juridicamente consistente todo o acervo probatório produzido nos autos, concluindo, pela inexistência de prova apta a demonstrar que os apelados tenham assumido validamente as obrigações oriundas do contrato locatício celebrado originariamente pelos apelantes com terceiro estranho à relação processual, qual seja Sr. Fernando Augustus Bignardi Garcia.

Com efeito, o ponto central da controvérsia reside justamente na ausência de demonstração inequívoca de que houve anuência expressa, escrita e válida do locador quanto à cessão da posição contratual locatícia ou quanto à assunção, pelos apelados, das obrigações decorrentes do contrato de locação.

Nesse contexto, a tese recursal parte de premissa juridicamente equivocada ao presumir que a aquisição do estabelecimento empresarial implicaria, automaticamente, transferência da titularidade da relação locatícia e das obrigações dela decorrentes.

Todavia, a legislação de regência não autoriza tal conclusão.

Isso porque a Lei nº 8.245/1991, diploma normativo especial que disciplina as locações urbanas, estabelece expressamente:

“
Art. 13.
A cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente,
dependem do consentimento prévio e escrito do locador.

§ 1º
Não se presume o consentimento pela simples demora do locador em manifestar formalmente a sua oposição.

§ 2º
Desde que notificado por escrito pelo locatário, de ocorrência de uma das hipóteses deste artigo, o locador terá o prazo de trinta dias para manifestar formalmente a sua oposição.”
(Destaquei)

A literalidade do dispositivo acima transcrito não deixa margem a interpretações ampliativas ou presunções negociais. Ao revés, o legislador foi categórico ao exigir consentimento prévio e escrito do locador para qualquer cessão da locação, sublocação ou transferência da posição contratual.

Portanto, ainda que tenha havido negociação envolvendo o estabelecimento empresarial, tal circunstância, por si só, não possui aptidão jurídica para transferir automaticamente a titularidade do vínculo locatício.

Aliás, a própria lógica estrutural do direito obrigacional impede a conclusão pretendida pelos apelantes, haja vista que ninguém pode impor a terceiro estranho à relação processual alteração subjetiva da obrigação sem sua inequívoca concordância.

Nesse sentido, dispõe o Código Civil:

“
Art. 313.
O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.”

A norma em questão consagra importante manifestação do princípio da autonomia privada e da relatividade das convenções, impedindo que o credor seja constrangido a aceitar modificação subjetiva da relação obrigacional sem sua anuência.

Assim, mesmo que se admitisse, em tese, eventual ajuste interno entre vendedores e compradores do estabelecimento comercial, tal pacto jamais produziria efeitos automáticos perante o locador sem a indispensável manifestação expressa deste.

Ademais, observa-se dos autos que o próprio contrato locatício (Id. 342682918) continha cláusula restritiva vedando sublocação ou transferência sem autorização do locador, vejamos:

Logo, a pretensão recursal acaba por colidir frontalmente não apenas com a Lei do Inquilinato, mas também com os próprios limites negociais estabelecidos no instrumento contratual originário.

Nesse particular, merece destaque o fato de que os apelantes não lograram produzir qualquer elemento probatório minimamente idôneo capaz de demonstrar que a imobiliária administradora do imóvel ou os proprietários da unidade locada tenham anuído formalmente com eventual cessão da posição contratual aos apelados.

Ao contrário, o conjunto probatório constante dos autos evidencia precisamente a inexistência de formalização da alegada transferência locatícia.

Com efeito, a documentação encartada aos autos demonstra que o contrato de locação permaneceu integralmente vinculado aos apelantes durante toda a relação locatícia, inexistindo qualquer termo aditivo, instrumento de cessão contratual, novação subjetiva ou documento equivalente apto a comprovar substituição válida do polo obrigacional perante o locador.

Aliás, a própria sentença recorrida identificou que os documentos apresentados pelos autores não comprovam a alegada assunção das obrigações locatícias pelos réus, limitando-se a demonstrar mera negociação empresarial envolvendo a aquisição do estabelecimento comercial “Bambini Centro de Desenvolvimento Infantil Ltda.”.

E tal circunstância possui extrema relevância jurídica.

Isso porque a aquisição de estabelecimento empresarial, ainda que caracterize hipótese de trespasse, não possui o condão de transferir automaticamente contratos de natureza personalíssima ou dependentes de consentimento específico do credor.

Nesse contexto, embora os recorrentes procurem invocar implicitamente a regra prevista no art. 1.148 do Código Civil, segundo a qual o adquirente do estabelecimento empresarial sub-roga-se, em regra, nos contratos relacionados à exploração da empresa, tal disciplina não incide automaticamente sobre a relação locatícia urbana, justamente porque há norma especial disciplinando a matéria em sentido diverso.

Com efeito, dispõe o art. 1.148 do Código Civil:

“
Art. 1.148.
Salvo disposição em contrário, a transferência importa a sub-rogação do adquirente nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento, se não tiverem caráter pessoal, podendo os terceiros rescindir o contrato em noventa dias a contar da publicação da transferência, se ocorrer justa causa, ressalvada, neste caso, a responsabilidade do alienante.”

Todavia, a interpretação sistemática do ordenamento jurídico impõe reconhecer que a regra geral prevista no Código Civil cede espaço à disciplina específica contida na Lei nº 8.245/1991, em observância ao princípio da especialidade normativa.

E precisamente por essa razão o entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidou-se no sentido de que o contrato de locação não se transfere automaticamente em hipóteses de trespasse empresarial.

Não por outra razão, o Enunciado nº 234 da III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal assim dispõe:

“Quando do trespasse do estabelecimento empresarial, o contrato de locação do respectivo ponto não se transmite automaticamente ao adquirente.”

Embora os apelantes atribuam especial relevo à decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000131-96.2020.5.23.0037, na qual houve reconhecimento de sucessão empresarial entre as empresas Kinder House Educação Infantil Ltda. ME, Bambini Centro de Desenvolvimento Infantil Ltda. e Malagutti Favero Ltda.,
o caso concreto revela verdadeira exceção à regra geral de transmissibilidade das obrigações empresariais
.

Tal conclusão decorre do fato de que, conforme bem destacado pelo Juízo sentenciante, ainda que a sucessão empresarial tenha sido reconhecida na seara trabalhista sob a ótica da primazia da realidade e da continuidade da atividade econômica, tal circunstância não possui aptidão jurídica para afastar a incidência da disciplina especial prevista na Lei nº 8.245/1991, especialmente quando incontroverso que o contrato de locação firmado em 14/12/2019 (Id. 342682918) permaneceu formalmente vinculado aos apelantes até o termo final ajustado para 14/12/2022, inexistindo qualquer instrumento de cessão locatícia, anuência expressa do locador ou aditivo contratual apto a transferir validamente as obrigações decorrentes da avença.

Ademais, conforme expressamente consignado na sentença recorrida, os débitos discutidos nos autos nº 1019667-24.2023.8.11.0015 referem-se aos alugueres vencidos a partir de 15/06/2022 (Id. 342682917), período em que a empresa Malagutti Favero Ltda., constituída em 08/06/2022 (Id. 342683369), já exercia suas atividades em endereço diverso, situado na Rua dos Imbês, nº 51, Setor Comercial, Sinop/MT.

A diretriz hermenêutica acima mencionada, qual seja o Enunciado nº 234 da III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, revela-se absolutamente compatível com os princípios estruturantes do direito obrigacional contemporâneo, sobretudo os princípios da autonomia privada, da segurança jurídica, da relatividade dos efeitos contratuais e da força obrigatória das convenções.

Com efeito, admitir a tese defendida pelos apelantes equivaleria, em última análise, a impor ao locador modificação subjetiva compulsória da relação jurídica obrigacional sem sua anuência expressa, hipótese manifestamente incompatível com a ordem jurídica vigente.

Sobre o tema, e em consonância com o que está sendo aqui debatido, colaciono precedentes dos Tribunais de Justiça do Distrito Federal e do Estado de São Paulo e do Distrito Federal:

“APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. TRESPASSE. SUBROGAÇÃO. REGRA. LOCAÇÃO. EXCEÇÃO. DECLARAÇÃO DE VONTADE. NECESSIDADE.
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em analisar se é possível a subrogação consistente na cessão das obrigações convencionadas em negócio jurídico de locação a terceiro, em razão da celebração de negócio jurídico oneroso de transferência de estabelecimento comercial (trespasse).

2. A relação jurídica estabelecida entre as partes está pautada em negócio jurídico de locação de imóvel comercial, que se encontra disciplina na Lei nº 8.245/1991.
2.1. Ademais, é obrigação do locatário pagar o valor dos alugueres e encargos da locação (art. 23, inc. I, da Lei nº 8.245/1991).

3. No caso em deslinde o primeiro demandado celebrou negócio jurídico bilateral, oneroso e comutativo, consistente na transferência de estabelecimento comercial ("trespasse"). 3.1. No entanto, o recorrente havia celebrado contrato de locação, com a autora, que previa cláusula de vigência por tempo determinado
, pelo período de 1º de outubro de 2020 a 30 de setembro de 2022.

4. Convém observar que o art. 1148 do Código Civil preceitua que a transferência do estabelecimento empresarial resulta na sub-rogação do adquirente nas obrigações estabelecidas, alusivas à exploração comercial do estabelecimento. 4.1. Ocorre que o negócio jurídico de locação deve ser visto como exceção a essa regra, por força da regra prevista no art. 13 da Lei nº 8 .245/1991. Diante desse mandamento normativo percebe-se que a cessão das obrigações estabelecidas em negócio jurídico de locação exige, necessariamente, a declaração de vontade do locador da área. 4.2. A esse respeito, convém observar que o Conselho de Justiça Federal editou o enunciado nº 234, na III Jornada de Direito Civil, com a seguinte redação: "quando do trespasse do estabelecimento empresarial, o contrato de locação do respectivo ponto não se transmite automaticamente ao adquirente". 4.3. Assim, verifica-se que a cessão das obrigações convencionadas em negócio jurídico de locação não pode ser entendida como uma consequência automática da celebração do negócio jurídico de "trespasse".

5. No caso em análise não foi demonstrada a concordância, por parte da locadora, a respeito da alteração da composição obrigacional estabelecida na locação. Assim, diante da ausência da declaração de vontade por parte da locadora, nos termos do art. 13, caput, da Lei nº 8 .245/1991, não é possível o pretendido afastamento do cumprimento da obrigação originária.

6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-DF 07396325120228070001 1767094, Relator.: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 11/10/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/10/2023) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à Execução -
Locação
– Sentença de Improcedência – Inconformismo não acolhido – Nulidade do Título Executivo – Inexistência -
Ausência de qualquer elemento que indique a Invalidade do Instrumento firmado entre as Partes
–
Alienação do Estabelecimento Comercial
– Suposta ciência tácita do Locador – Ato que não afasta a responsabildiade do Fiador Embargante –
Necessidade de anuência expressa e por escrito do Locador para validar o termo de cessão de direitos – Inocorrência – Termo contratual expresso, em consonância com o artigo 13 da Lei 8.245/1991 – Trespasse, ademais, que não tem o condão de, por si só, transferir a titularidade da relação Locatícia, nos termos do Enunciado nº 234 da 3ª Jornada de Direito Civil do CJF
- Sentença de Primeiro Grau mantida - Ratificação nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1027179-61.2015.8.26 .0002 São Paulo, Relator.: Penna Machado, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2016) (Destaquei)

Além disso, a própria dinâmica fática delineada nos autos fragiliza substancialmente a narrativa recursal.

Com efeito, inexiste qualquer elemento probatório demonstrando que os apelados tenham celebrado ajuste diretamente com a imobiliária administradora do imóvel ou assumido formalmente os encargos locatícios perante o locador originário. Tampouco há prova de comunicação formal dirigida ao proprietário do imóvel acerca de eventual cessão contratual, providência expressamente exigida pelo §2º do art. 13 da Lei nº 8.245/1991.

Referida ausência não constitui simples irregularidade acessória, mas verdadeiro requisito de eficácia da cessão locatícia perante o locador, sobretudo porque o próprio sistema jurídico repele presunções de consentimento em hipóteses nas quais a lei exige manifestação expressa e escrita. Não por outra razão, o §1º do art. 13 da Lei do Inquilinato dispõe expressamente que:

“
§ 1º
Não se presume o consentimento pela simples demora do locador em manifestar formalmente a sua oposição.”

Nesse contexto, não se revela juridicamente possível concluir que a mera continuidade da atividade empresarial no imóvel ou a permanência temporária da exploração econômica da escola seriam suficientes para transferir automaticamente obrigações locatícias originalmente assumidas pelos apelantes.

Além disso, incumbia aos autores/apelantes comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, especialmente quanto à alegada assunção válida das obrigações locatícias pelos apelados, ônus do qual não se desincumbiram satisfatoriamente.

Cumpre registrar, ainda, que os anexos fotográficos, capturas de tela extraídas de redes sociais e conversas travadas por meio de aplicativo WhatsApp, amplamente invocados pelos recorrentes, consistem em elementos produzidos unilateralmente e dotados de reduzida densidade probatória, possuindo natureza meramente indiciária.

Tanto é assim que referidos elementos já foram objeto de apreciação no Agravo de Instrumento nº 1026383-15.2023.8.11.0000, de minha relatoria, ocasião em que esta matéria foi analisada sob cognição sumária, própria das tutelas provisórias, concluindo-se pela necessidade de dilação probatória para melhor esclarecimento das circunstâncias negociais envolvendo as partes.

Todavia, agora sob cognição exauriente e à luz do conjunto probatório integralmente produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, permanece ausente demonstração juridicamente segura de que tenha havido cessão válida da locação ou assunção formal das obrigações decorrentes do contrato de aluguel, notadamente diante da inexistência de consentimento prévio e escrito do locador, exigido pelo art. 13 da Lei nº 8.245/1991.

Dessa forma, as provas produzidas convergem precisamente para a conclusão adotada pelo Magistrado sentenciante, no sentido de que jamais houve regular cessão da locação perante o locador.

Por conseguinte, ausente demonstração de ato ilícito imputável aos apelados, igualmente não subsiste a pretensão indenizatória deduzida pelos recorrentes, não havendo o que se falar em condenação dos apelados por danos morais.

Portanto, à luz do conjunto probatório constante dos autos, da legislação aplicável e dos princípios que regem as relações obrigacionais e locatícias, não há qualquer fundamento jurídico idôneo capaz de autorizar a reforma da sentença recorrida, a qual deve ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por conseguinte, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida aos apelantes, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026